Tribunal: STM
Processo: 7000412-47.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. PENA EM CONCRETO. MODALIDADE SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A prescrição da pretensão punitiva Estatal regula-se pela pena imposta, após sentença
condenatória, de que somente o réu tenha recorrido.
2. Verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em concreto, na modalidade
superveniente - arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM
e art. 81 do CPPM -, a extinção da punibilidade do agente deve ser declarada de ofício. Decisão
por unanimidade.

Inteiro teor:
20/04/2023, 19:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123322013949&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000412-47.2022.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RUAM MEDEIROS DOS SANTOS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DECLARAR DE OFÍCIO
A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EX-SD EX RUAM MEDEIROS DOS
SANTOS, EM FACE DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO PELA PENA EM CONCRETO, NA MODALIDADE
SUPERVENIENTE, COM BASE NOS ARTS. 123, INCISO IV; 125, INCISO VII, §§
1º E 5º, INCISO II; 129; E 133, TODOS DO CPM, E NO ART. 81 DO CPPM. O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENÇA DO SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

20/04/2023, 19:14
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123322013949&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Acompanho o Eminente Ministro Relator quanto ao mérito
Acompanha a Preliminar - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Acompanho o Eminente Ministro Relator na primeira e terceira
preliminar.
Divergência da Preliminar - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Com a devida vênia, divirjo do Eminente Ministro Relator no que
concerne à segunda preliminar
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exº Sr. Presidente
Exmª Srª Ministra
Exmºs Srs. Ministros
Acompanho o I. Relator no VOTO DA 1ª PRELIMINAR,
que declarou de ofício a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex RUAM
MEDEIROS DOS SANTOS, em face da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva do Estado pela pena em concreto, na modalidade superveniente, com
base nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso II; 129; e 133,
todos do CPM, e no art. 81 do CPPM.

20/04/2023, 19:15
:: 40001350825 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
1/5
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000412-47.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: RUAM MEDEIROS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART.
187 DO CPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PENA EM CONCRETO.
MODALIDADE SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. A prescrição da pretensão punitiva Estatal regula-se pela pena
imposta, após sentença condenatória, de que somente o réu tenha
recorrido.
2. Verificada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena
em concreto, na modalidade superveniente — arts. 123, inciso IV; 125,
inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM e art. 81 do
CPPM —, a extinção da punibilidade do agente deve ser declarada de
ofício. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, em declarar, de
ofício, a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex RUAM MEDEIROS DOS SANTOS,
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, pela pena em
concreto, na modalidade superveniente, com base nos arts. 123, inciso IV; 125,
inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM, e no art. 81 do CPPM.
Brasília-DF, 13 de abril de 2023.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
7000412-47.2022.7.00.0000
40001350825 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:15
:: 40001350825 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
2/5
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que, nos autos da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000190-05.2021.7.03.0203, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex
RUAM MEDEIROS DOS SANTOS à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso no crime previsto no art. 187, caput, do CPM, com o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
A Denúncia narra, em síntese, que:
“[...] Foi lavrado Termo de Deserção contra o denunciado por ter se ausentado do
Quartel do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Jaguarão/RS, sem
autorização, desde o dia 3.8.2021, completando, em 12.8.2021, o prazo de 8 (oito)
dias, necessário à consumação do delito de deserção.
O referido militar foi excluído do estado efetivo do 12º Regimento de Cavalaria
Mecanizado e do serviço ativo do Exército [...].
Em 8.11.2021, o denunciado se apresentou voluntariamente e, submetido à
Inspeção de Saúde, foi considerado "Apto para o Serviço Militar"; em
consequência, foi reincluído ao serviço ativo do Exército [...].
Assim, o denunciado incorreu na violação da Lei Substantiva Castrense, estando
incurso nas sanções do art. 187, com agravante especial do Art. 189, inciso II,
ambos do CPM. [...]”
A Denúncia foi recebida em 25.11.2021 (APM nº 7000190-
05.2021.7.03.0203 - Evento 1 - Doc. 2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos, entre outros:
- Termo de Deserção (IPD nº 7000172-81.2021.7.03.0203 - Evento 1 –
Fls. 3 e 4);
- Comunicação de Apresentação Voluntária (IPD nº 7000172-
81.2021.7.03.0203 - Evento 2); e
- Ata de Inspeção de Saúde (IPD nº 7000172-81.2021.7.03.0203 -
Evento 2 - Doc 3).
7000412-47.2022.7.00.0000
40001350825 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:15
:: 40001350825 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
3/5
Em 7.12.2021, o réu foi regularmente citado (APM nº 7000190-
05.2021.7.03.0203 - Evento 21).
Em 13.12.2021, o réu foi qualificado e interrogado (APM nº 7000190-
05.2021.7.03.0203 - Evento 24).
No prazo do art. 457, § 4º, do CPPM, a DPU arrolou a Sra. Valdete
Medeiros de Medeiros, genitora do réu, na condição de informante (APM nº
7000190-05.2021.7.03.0203 - Evento 33).
Em 28.2.2022, o réu foi licenciado das fileiras do Exército (APM nº
7000190-05.2021.7.03.0203 - Evento 43).
Em 25.3.2022, a informante foi ouvida e o acusado prestou novo
interrogatório (APM nº 7000190-05.2021.7.03.0203 - Evento 58).
Em sustentação oral, o MPM requereu a condenação, por estarem
comprovadas a autoria e a materialidade, inexistindo, nos autos, na sua óptica,
qualquer causa excludente da culpabilidade.
A DPU, por sua vez, pleiteou a absolvição, alegando a ausência de
dolo e a presença da excludente prevista no art. 39
1 do CPM, em razão do estado de
necessidade do agente.
O CPJEx, por unanimidade, condenou o réu, como incurso no art.
187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis, o
regime aberto para o eventual cumprimento de pena e o direito de recorrer em
liberdade.
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc em 28.3.2022 (APM
nº 7000190-05.2021.7.03.0203 - Evento 67).
Em 15.4.2022, a DPU interpôs o presente Recurso de Apelação (APM
nº 7000190-05.2021.7.03.0203 - Evento 71).
Houve o trânsito em julgado para o MPM em 15.4.2022 (APM nº
7000190-05.2021.7.03.0203 - Evento 72).
Em suas Razões Recursais, a DPU requer, preliminarmente, a
amplitude do efeito devolutivo do Apelo. No mérito, postula a ocorrência de estado
de necessidade, nos termos do art. 39 do CPM. Subsidiariamente, sustenta a
inconstitucionalidade do Enunciado nº 3 da Súmula do STM por ofensa aos
Princípios da Presunção da Inocência e do Livre Convencimento Motivado e, ainda,
7000412-47.2022.7.00.0000
40001350825 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:15
:: 40001350825 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
4/5
pede a declaração da inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz.
Ao final, pugna pela absolvição do réu, com base no art. 439, “b”, "c" ou "d", do
CPPM.
Em Contrarrazões, o MPM sustenta o não provimento do Recurso,
com a manutenção da Sentença condenatória.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo.
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Recurso em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso da DPU preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, observa-se ter ocorrido a extinção da punibilidade, em
face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em
concreto, na modalidade superveniente, que deve ser reconhecida em qualquer fase
do processo e declarada, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (art.
133 do CPM e art. 81 do CPPM).
Assim, antes de considerar o mérito, suscito, de ofício, a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, na modalidade
superveniente.

PRELIMINAR (DE OFÍCIO). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA PENA IN CONCRETO.

O Apelante foi condenado pelo CPJEx, em 28.3.2022, como incurso
no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, passando a prescrição a
regular-se pela pena em concreto.
7000412-47.2022.7.00.0000
40001350825 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 19:15
:: 40001350825 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
5/5
A Sentença penal condenatória foi publicada em 28.3.2022, tendo
ocorrido o trânsito em julgado do decisum para o MPM em 15.4.2022. Para o
quantum da pena imposta, o art. 125, inciso VII, do CPM disciplina que a prescrição
da ação penal ocorre em 2 (dois) anos.
Esse prazo é reduzido de metade, porque o condenado — nascido em
19.7.2002 — era menor de 21 (vinte e um) anos de idade na data do crime
(12.8.2021), ex vi do art. 129 do CPM, o que implica a extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva no prazo de 1 (um) ano.
Não havendo novo marco interruptivo, constata-se que, entre a
publicação da Sentença penal condenatória, em 28.3.2022, e a presente data
decorreu mais de 1 (um) ano, tendo-se por extinta a punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena imposta, na modalidade superveniente.
Pelo exposto, voto no sentindo de declarar de ofício a extinção da
punibilidade do ex-Sd Ex RUAM MEDEIROS DOS SANTOS, em face da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto, na
modalidade superveniente, com base nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e
5º, inciso II; 129; e 133, todos do CPM, e no art. 81 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350825v5 e
do código CRC 422c4c9d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 19/4/2023, às 13:31:26
1. Estado de Necessidade, com excludente de culpabilidadeArt. 39. Não é igualmente culpado quem, para
proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra
perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando
superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.
7000412-47.2022.7.00.0000
40001350825 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR